Tribunal: TJMT
Processo: 1002560-07.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002560-07.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES MADEIROS - CPF: 957.704.881-15 (EMBARGANTE), H. T. M. M. - CPF: 050.008.551-08 (EMBARGADO), THALITA THOME DE ANDRADE - CPF: 720.702.931-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. OMISSÃO RECONHECIDA. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA. DEVER DE APRECIAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DO EXECUTADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que decretou sua prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar. O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar a arguição de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação analítica, uma vez que o juízo de origem não apreciou a justificativa de impossibilidade absoluta de pagamento apresentada pelo executado antes de decretar a prisão civil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar a arguição de nulidade da decisão agravada por deficiência de fundamentação; e (
ii
) saber se a decisão que decretou a prisão civil do alimentante, sem apreciar a justificativa de impossibilidade absoluta de pagamento por ele apresentada, viola o dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, deixou de examinar expressamente a arguição de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação analítica, matéria que havia sido suscitada nas razões recursais. Configurada, portanto, a omissão apontada, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

4. A decisão proferida pelo juízo de origem, ao decretar a prisão civil do alimentante, limitou-se a afirmar genericamente a ausência de elementos aptos a afastar a responsabilidade do devedor, sem, contudo, examinar ou refutar, de forma concreta e analítica, a justificativa de impossibilidade de pagamento apresentada pelo executado. Tal postura decisória contraria o dever de fundamentação qualificada imposto pelo artigo 489 do Código de Processo Civil e pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exigem do magistrado a apreciação efetiva das alegações das partes, sob pena de nulidade.

5. A imposição de medida coercitiva tão grave quanto a prisão civil — que restringe a liberdade do indivíduo — pressupõe, necessariamente, que o juízo examine e fundamente, de modo explícito e racional, as razões pelas quais as justificativas apresentadas pelo devedor não são suficientes para afastar o decreto prisional. A ausência desse exame analítico configura vício insanável que contamina a decisão, impondo o reconhecimento de sua nulidade e o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para declarar a nulidade da decisão agravada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para que nova decisão seja proferida com observância do dever de fundamentação analítica.

Tese de julgamento: "1. Configura omissão passível de correção em sede de embargos de declaração a ausência de exame, pelo acórdão, de arguição de nulidade da decisão agravada por deficiência de fundamentação, quando tal matéria foi expressamente suscitada nas razões recursais. 2. É nula a decisão que decreta a prisão civil do alimentante sem apreciar, de forma analítica e fundamentada, a justificativa de impossibilidade absoluta de pagamento apresentada pelo executado, por violação ao dever de fundamentação qualificada previsto no artigo 489 do Código de Processo Civil e no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por

ALEXANDRE MENDES MADEIROS
em face de
acórdão proferido por esta e. Câmara que negou provimento ao recurso do embargante (id.
374656877
).

Em suas razões recursais, sustenta que
o acórdão não enfrentou de forma analítica por qual razão a prova documental reconhecida não seria suficiente para afastar a
recusa voluntária e inescusável exigida para a prisão civil.

Menciona que o acórdão é contraditório, em razão de ter admitido a precariedade financeira, mas manteve a prisão civil sem demonstrar a aptidão real do devedor para purgar a mora.

Alega que o acórdão não analisou se a decisão do juízo de origem cumpriu o dever de fundamentação qualificada, bem como argumenta que a prisão civil impedirá que o embargante exe
rça sua única atividade remunerada, diminuindo a possibilidade de cumprimento, ainda que parcial, da obrigação alimentar.

Aduz que o acórdão deve ser esclarecido acerca da possibilidade de designação de audiência de conciliação para se tratar da forma de pagamento do débito sem prejuízo da discussão dos valores em ação revisional própria.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para cassar a ordem de prisão civil. Subsidiariamente, pugna pela anulação da decisão agravada para que o juízo singular aprecie de forma concreta e
fundamentada
a justificativa de impossibilidade absoluta apresentada pelo executado. Alternativamente, pleiteia pela suspensão da ordem prisional e dete
rminação de designação de audiência de conciliação sem prejuízo do prosseguimento da execução por meios patrimoniais menos gravosos.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 377771390.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que
os conheço
.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material
.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso do embargante. Eis a ementa:

DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO ALIMENTANTE. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTOS
PARCIAIS. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença que decretou sua prisão civil em razão do inadimplemento de obrigação alimentar. O agravante sustenta que se encontra em situação de impossibilidade absoluta de pagamento, invocando a ausência de renda fixa, elevado grau de endividamento, existência de ação revisional em curso, longo período de inadimplemento parcial sem insurgência do credor e a prestação de auxílio material esporádico ao alimentado, pugnando pela cassação da ordem prisional ou, alternativamente, pela designação de audiência de conciliação para adequação da obrigação à sua capacidade contributiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos apresentados pelo agravante — pagamentos parciais, ausência de emprego formal, endividamento e longo período de inadimplemento sem cobrança imediata — são suficientes para configurar a impossibilidade absoluta de pagamento e, assim, afastar a decretação da prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar.

III. Razões de decidir

3. A prisão civil do alimentante inadimplente constitui medida coercitiva legalmente prevista e somente pode ser afastada mediante comprovação cabal da impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação, ônus que recai sobre o devedor. A mera demonstração de dificuldades financeiras, desemprego formal ou endividamento, sem prova robusta e concludente da incapacidade total de adimplemento, não é suficiente para ilidir o decreto prisional.

4. Os pagamentos parciais realizados pelo agravante em favor do alimentado confirmam a subsistência do inadimplemento. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pagamento parcial das prestações alimentares vencidas não elide o decreto de prisão civil.

5. A existência de ação revisional de alimentos em curso e a alegada redução da capacidade contributiva do alimentante são questões a serem resolvidas no âmbito daquela ação própria, não sendo o cumprimento de sentença a via adequada para a rediscussão do valor da obrigação fixada, tampouco para a suspensão da medida coercitiva decretada em razão do inadimplemento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. O pagamento parcial das prestações alimentares vencidas não é suficiente para afastar o decreto de prisão civil do alimentante inadimplente, sendo necessária a comprovação da impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação. 2. A rediscussão da capacidade contributiva do alimentante deve ser veiculada em ação revisional de alimentos, e não no âmbito do cumprimento de sentença."

No caso dos autos, a embargante –
sob fundamento de omissão
e contradição
– alega que
o acórdão
possui
vícios que autorizam o manejamento dos embargos, sendo um deles a ausência de análise por esta e. Câmara acerca da nulidade da decisão agravada por deficiência de fundamentação.

De fato, nas razões do agravo de instrumento, o embargante suscitou a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, em virtude de não ter sido analisada a justificativa apresentada, o que não foi analisado no acórdão embargado.

A decisão agravada, apesar de constar no relatório acerca dos pontos indicados em sua justificativa, não analisou, tampouco fundamentou a razão pela qual entendeu que não estaria comprovada a incapacidade financeira do agravante, veja-se:

D E C I D O.

Não há nos autos, qualquer elemento capaz de afastar a responsabilidade deste, quanto à obrigação alimentar pretendida.

Assim, ante à impontualidade da prestação de alimentos e, tendo
esta caráter vital
para o exequente, decreto a prisão civil do alimentante ALEXANDRE MENDES MEDEIROS, com fundamento nos
arts
. 5º, inciso LXVII da Constituição da República e art. 528, §§ 3º e 7º do CPC, pelo prazo de 01 (um) mês.

A
ssim, entendo que a decisão impugnada viola o dever analítico de fundamentação, razão pela qual deve ser reconhecida a sua nulidade.

Isto porque a matéria defensiva não foi analisada na decisão proferida pelo juízo
a quo,
razão pela qual entendo pela nulidade da decisão por violação ao dever de fundamentação
, como exige o artigo 489 do CPC
e artigo 93, IX, da
Constituição Federal
. Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. DECISÃO QUE DETERMINA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO SOB PENA DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA JUSTIFICATIA APRESENTADA. FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

I. O recurso examina decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos, sob o rito da prisão, que determinou a intimação do executado para pagamento do débito alimentar em três dias, sob pena de prisão. O recorrente alegou ausência de fundamentação por não ter sido apreciada a justificativa apresentada, pleiteando o reconhecimento da nulidade do ato judicial.

II. Questão em discussão

2. i. Verificação da tempestividade da contraminuta apresentada.
ii
. Existência de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.
iii
. Necessidade de apreciação da justificativa apresentada pelo executado no cumprimento de sentença de alimentos sob o rito da prisão.

III. Razões de decidir

3. Constatada a intempestividade da contraminuta, por apresentação após o decurso do prazo legal.

4. Reconhecida a gratuidade de justiça em favor do agravante, tornando inexigível o preparo recursal.

5. Apurado que o ato judicial recorrido não apreciou a justificativa apresentada pelo executado, configurando violação ao dever de fundamentação previsto no artigo 93, IX da Constituição Federal e artigo 489, §1º do Código de Processo Civil.

6. O entendimento jurisprudencial e doutrinário exige apreciação das justificativas apresentadas pelo executado antes da imposição de prisão civil em execução de alimentos, sob pena de nulidade da decisão
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reconhecer a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, determinando o retorno dos autos à origem para apreciação da justificativa apresentada.

Tese de julgamento: "1. Configura nulidade a decisão no cumprimento de sentença de alimentos sob o rito da prisão que não aprecia a justificativa apresentada pelo executado, por ausência de fundamentação, em afronta ao artigo 93, IX da Constituição Federal e ao artigo 489 do Código de Processo Civil.
"

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 93, IX; Código de Processo Civil, artigos 489, §1º, 528, §§ 1º, 2º e 3º; Provimento 161/2006, artigo 168, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.126411-2/001, Relator: Des. Carlos Roberto de Faria, 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 30/03/2023; TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.298830-5/001, Relator: Des. Alexandre Santiago, 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 13/04/2023. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.25.410616
-4/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes
Rodrigues ,
8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 30/04/2026, publicação da súmula em 04/05/2026) - grifo proposital

Em face do exposto
,
ACOLHO
os Embargos de Declaração

com efeitos infringentes
para declarar a nulidade da decisão agravada, por violação ao dever de fundamentação.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026